Tribunal: STJ
Processo: 0275137-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021742 - PE(2025/0275137-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE CLEYTON DA SILVA BEZERRA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
HABEAS CORPUS
IMPROCEDENTE.
ILEGALIDADE
PROBATÓRIA
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejada.
2. No caso, apreciado pela instância de origem o
pedido de revisão criminal, a impugnação deve ser
feita por meio de recurso especial, nos termos
previstos no
III, da Constituição Federal, por
art. 105,
se tratar de "causas decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios".
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal não admite
a utilização da revisão criminal como nova
oportunidade de interpor apelação, reabrindo-se a
rediscussão de questões já acobertadas pela coisa
julgada, sendo indispensável a demonstração de
cabimento do pedido revisional.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que permita a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56533798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ca336685-4789-4a4f-9efb-f9ff112d18e8

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ca336685-4789-4a4f-9efb-f9ff112d18e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021742 - PE(2025/0275137-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE CLEYTON DA SILVA BEZERRA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
HABEAS CORPUS
IMPROCEDENTE.
ILEGALIDADE
PROBATÓRIA
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejada.
2. No caso, apreciado pela instância de origem o
pedido de revisão criminal, a impugnação deve ser
feita por meio de recurso especial, nos termos
previstos no
III, da Constituição Federal, por
art. 105,
se tratar de "causas decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios".
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal não admite
a utilização da revisão criminal como nova
oportunidade de interpor apelação, reabrindo-se a
rediscussão de questões já acobertadas pela coisa
julgada, sendo indispensável a demonstração de
cabimento do pedido revisional.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que permita a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ CLEYTON DA
SILVA BEZERRA contra a decisão que não conheceu do
, por
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio, considerando trânsito em julgado e
Documento eletrônico VDA56278383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:13
Código de Controle do Documento: a4ba0b8b-70f5-469b-9c01-90d894b16142

existência de revisão criminal na origem, e por ausência de flagrante ilegalidade
para concessão de ofício.
A parte recorrente sustenta que as alegações de nulidade da
condenação, fundadas na suposta ilegalidade da decisão que determinou as
interceptações telefônicas e suas subsequentes prorrogações, autorizariam o
conhecimento do
e a concessão da ordem, inclusive de ofício.
habeas corpus
Requer o provimento do agravo regimental com a consequente
repercussão jurídica.
Memoriais apresentados às fls. 709-710.
É o relatório.
VOTO
É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento
de que o
não se presta a substituir os recursos legalmente
habeas corpus
previstos no ordenamento jurídico, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejada.
No caso, o próprio impetrante informa que a condenação imposta ao
acusado já transitou em julgado e, conforme se extrai das informações
constantes dos autos (fls. 364-368), a defesa inclusive ajuizou revisão criminal
perante a instância de origem.
Nesse contexto, tendo sido o pedido de revisão criminal apreciado
pelo tribunal competente, eventual irresignação deve ser veiculada por meio do
recurso cabível, não sendo admissível a utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo recursal, sob pena inclusive de ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade.
Assim, a impugnação deve observar a via processual adequada, qual
seja, o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal, por
art. 105,
se tratar de causa decidida em única ou última instância pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
1.042.849/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
12/11/2025;
1.015.569/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e HC n.
24/9/2025,
30/9/2025;
988.028/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de 21/5/2025.
Documento eletrônico VDA56278383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:13
Código de Controle do Documento: a4ba0b8b-70f5-469b-9c01-90d894b16142

Cumpre registrar, ademais, que, ao afastar a utilização da revisão
criminal como sucedâneo de nova apelação, o acórdão impugnado julgou
improcedente o pleito defensivo por não observar a presença de nenhuma das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
Nesse cenário, a eventual irresignação quanto a tal conclusão,
passível de análise em recurso especial, como já consignado, demanda a
demonstração inequívoca de incorreta aplicação do referido dispositivo legal.
Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido
de que a revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já acobertada
pela coisa julgada, sendo imprescindível a comprovação do efetivo
enquadramento do caso em uma das hipóteses legais de cabimento do pedido
revisional.
Nesse sentido: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
988.028/SC,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e HC n.
14/5/2025,
21/5/2025;
de minha Relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
970.713/BA,
3/9/2025,
Nesse sentido: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
9/9/2025.
988.028/SC,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e HC n.
14/5/2025,
21/5/2025;
de minha Relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
970.713/BA,
3/9/2025,
9/9/2025.
Por fim, inexiste flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da
ordem de ofício, notadamente diante da idônea fundamentação apresentada no
acórdão do Tribunal de origem ao afastar a alegação de nulidade no feito (fls.
368-372):
As decisões que apreciaram os pedidos de interceptação
telefônica, especialmente aquelas cujas cópias foram anexadas
a estes autos, foram prolatadas no ano de 2011. A prova obtida
mediante a interceptação, como dito pela Procuradora de
Justiça, conduziu a várias prisões e apreensões de drogas e
também lastreou a apresentação de denúncia pelo Ministério
Público, gerando a autuação da ação penal tombada sob o n.
0043130-72.2012.8.17.0001.
[...]
Diante deste cenário, não vislumbro as nulidades apontadas,
visto que as denúncias alegadamente anônimas conduziram à
instauração de investigações prévias com a instauração de
Inquérito Policial para apurar a efetiva prática dos crimes e
veracidade das informações.
O relatório policial que justificou o pedido indica analiticamente
os crimes perpetrados e a relação entre os investigados,
Documento eletrônico VDA56278383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:13
Código de Controle do Documento: a4ba0b8b-70f5-469b-9c01-90d894b16142

concluindo-se que as medidas cautelares não estão amparadas
apenas pelas denúncias anônimas. Foram realizadas diligências
prévias após a apuração das denúncias anônimas e a decisão
de deferimento se lastreou em elementos concretos decorrentes
da investigação.
Ademais, a matéria relativa à legalidade da prova foi objeto de
apreciação tanto na primeira instância, na fase de sua produção
e na sentença, ao ser utilizada para lastrear a condenação
criminal, como também, pela segunda instância em grau de
recurso.
Ao receber a denúncia, o magistrado afastou expressamente a
alegação de ilicitude da prova quanto às interceptações
telefônicas, pois devidamente precedidas de autorização judicial.
Ao final com lastro em tais provas os requerentes foram
condenados e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça
que, ao julgar o recurso de apelação (processo n. 0043130-
72.2012.8.17.0001), mais uma vez apreciou a prova produzida
no procedimento cautelar, concluindo, evidentemente por sua
legalidade.
Como visto a legalidade das provas decorrentes foi
exaustivamente discutida e apreciada tanto pelo juízo de
primeiro grau, quanto pela 3a Câmara Criminal deste Tribunal de
As decisões que apreciaram os pedidos de interceptação
telefônica, especialmente aquelas cujas cópias foram anexadas
a estes autos, foram prolatadas no ano de 2011. A prova obtida
mediante a interceptação, como dito pela Procuradora de
Justiça, conduziu a várias prisões e apreensões de drogas e
também lastreou a apresentação de denúncia pelo Ministério
Público, gerando a autuação da ação penal tombada sob o n.
0043130-72.2012.8.17.0001, mais uma vez apreciou a prova
produzida no procedimento cautelar, concluindo, evidentemente
por sua legalidade.
Como visto a legalidade das provas decorrentes foi
exaustivamente discutida e apreciada tanto pelo juízo de
primeiro grau, quanto pela 3a Câmara Criminal deste Tribunal de
Justiça, a qual, sob a Relatoria da Desa. Daisy Maria de
Andrade Costa Pereira, ao apreciar o recurso de apelação
concluiu que as interceptações telefônicas foram devidamente
autorizadas pelo magistrado de primeiro grau em obediência às
Justiça, a qual, sob a Relatoria da Desa. Daisy Maria de
Andrade Costa Pereira, ao apreciar o recurso de apelação
concluiu que as interceptações telefônicas foram devidamente
autorizadas pelo magistrado de primeiro grau em obediência às
disposições da
, não padecendo de qualquer
Lei n. 9.296/1996
ilegalidade, pelo que são consideradas válidas como meio de
prova.
Documento eletrônico VDA56278383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:13
Código de Controle do Documento: a4ba0b8b-70f5-469b-9c01-90d894b16142

Além disso, o órgão fracionário destacou ser “legítima a prova
oriunda de interceptação de comunicação telefônica autorizada
judicialmente, de forma fundamentada e com observância dos
requisitos legais” quais sejam a existência de indícios razoáveis
de autoria ou participação em ilícito penal e único meio
disponível para comprovar o fato investigado.
É importante destacar, ainda, que a matéria relacionada à
legalidade das interceptações telefônicas igualmente foi
apreciada no julgamento do
n. 0004176-
Habeas Corpus
13.2019.8.17.0000, pela 3a Câmara Criminal, também sob a
relatoria da Desa. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira. No writ
mencionado a defesa postulava a decretação de nulidade da
decisão que autorizou a interceptação telefônica.
Em seu voto a Desa. Relatora além de considerar que o habeas
importava em reiteração das alegações já formuladas na
corpus
apelação (acima mencionada) destacou que não havia nulidade
nas interceptações telefônicas combatidas, pois apesar de as
investigações terem sido iniciadas por denúncias anônimas,
foram realizadas diligências preliminares averiguando a sua
veracidade. Vejamos como constou no voto:
[...]
A matéria, portanto, foi exaustivamente apreciada pelo órgão
fracionário deste Tribunal de Justiça, o qual não constatou, seja
em sede de apelação, quanto na apreciação do
qualquer
writ
ilegalidade no procedimento de interceptação telefônica. Nessa
senda, ressalvo, que a revisão criminal não foi instituída em
nosso ordenamento jurídico como sucedâneo de recurso ou
como meio de reexame das provas antes analisadas na ação
originária. Trata-se de medida excepcional com o intuito de
afastar a coisa julgada em razão das situações previstas no
do CPP.
art. 621
No caso presente, os requerentes pleiteiam a revisão da
condenação ao argumento de que as decisões que autorizaram
as interceptações telefônicas são eivadas de nulidade.
Entretanto, contrariamente às alegações dos requerentes, tenho
que todas as questões meritórias levantadas na presente
Revisão Criminal já foram analisadas e, com base no conjunto
probatório dos autos, integralmente rejeitadas na ação originária,
de modo a não merecer guarida qualquer pretensão de
declaração de nulidade, mormente quando a ação revisional não
pode servir como segunda apelação, nem se prestar ao
reexame de provas já valoradas pelos juízos anteriores.
Como se observa, registrou-se que a revisão criminal é medida
excepcional, não se prestando como sucedâneo recursal nem para reexame e
revaloração do conjunto probatório já apreciado nas instâncias ordinárias,
limitando-se às hipóteses estritas do
do CPP.
art. 621
Documento eletrônico VDA56278383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:13
Código de Controle do Documento: a4ba0b8b-70f5-469b-9c01-90d894b16142

Concluiu-se, assim, não ser possível utilizar a revisão criminal como
"segunda apelação" para rediscutir nulidades já rejeitadas e provas previamente
valoradas, razão pela qual o pedido revisional foi julgado improcedente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56278383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:13
Código de Controle do Documento: a4ba0b8b-70f5-469b-9c01-90d894b16142

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.021.742 / PE
Número Registro: 2025/0275137-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00407700420118170001 00431307220128170001 407700420118170001 431307220128170001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: JOSE CLEYTON DA SILVA BEZERRA (PRESO)
CORRÉU
: ZILEIDE SANTIAGO CARVALHO DA SILVA
CORRÉU
: ROGERIO BARTOLOMEU SANTANA DA SILVA
CORRÉU
: CIBELY MYLANE ALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: LEANDRO GURGEL MARTINS
CORRÉU
: JACINEIDE SANTOS MORAIS
CORRÉU
: DANILO FELIPE BEZERRA
CORRÉU
: CRISTOVAM PASSOS DE MOURA
CORRÉU
: JUACI MATIAS DA SILVA
CORRÉU
: GILCHARDSON ALMEIDA DE SANTANA
CORRÉU
: OLIVIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO
CORRÉU
: FIAMA MAYARA RODRIGUES COSTA
CORRÉU
: JECKSON JEAN BARBOSA
Documento eletrônico VDA56493340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: c81fc2c8-af9e-4564-8011-81b8842e263e

CORRÉU
: ADAYLDO FREITAS FERREIRA
CORRÉU
: RIVALDO DOS SANTOS VASCONCELOS
CORRÉU
: EMERSON FELIPE DA SILVA
CORRÉU
: MARCO POLO CARNEIRO
CORRÉU
: ADRIANA COSTA E SILVA
CORRÉU
: FLAVIO DE MENDONCA VASCONCELOS
CORRÉU
: REGIVAL ALVES DA SILVA
CORRÉU
: FABIO FRANCISCO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE CLEYTON DA SILVA BEZERRA (PRESO)
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: c81fc2c8-af9e-4564-8011-81b8842e263e